Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725969-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLI CARE LTDA, PONTO SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA., JOALDOMAR GOMES ALMEIDA, MARIA ALICE VILLA SILVA ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por POLI CARE LTDA, PONTO SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA, JOALDOMAR GOMES ALMEIDA e MARIA ALICE VILLA SILVA ALMEIDA contra sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou os embargos e condenou os embargantes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 69019771). Recurso de MARIA ALICE VILLA SILVA ALMEIDA conhecido. Não conhecido o recurso de PONTO SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA, POLI CARE LTDA e JOALDOMAR GOMES ALMEIDA. Requerimento de MARIA ALICE VILLA SILVA ALMEIDA para que os autos sejam remitidos ao juízo de falência em face da decretação de falência da POLI CARE LTDA. Intimação da apelante para que juntasse cópia da sentença que decretou a falência da empresa (ID 72659090). Nos termos do art. 6o, II e III da Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, a decretação de falência implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência, bem como proibição de qualquer constrição judicial sobre os bens do devedor atrelada à demanda judicial cujo crédito se sujeite à falência. Adicionalmente, o art. 76 disciplina que o juízo universal da falência, o que o torna indivisível e competente para conhecer todas as ações, exceto as previstas em lei. Na hipótese, intimada a comprovar a decretação da falência, a apelante não atendeu à diligência (ID 73070428). Adicionalmente, a POLI CARE LTDA foi listada como executada em litisconsórcio passivo com os demais apelantes, o que inviabiliza o redirecionamento da execução ao juízo da falência diante da possibilidade de seu prosseguimento com relação aos demais executados. Por fim, a questão sequer foi deduzida na origem, o que compromete o juízo nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Publique-se. Após, volvam-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator